Tribunal: TJMT
Processo: 0005455-63.2016.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005455-63.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M J S DAMASCENO REFEICOES - CNPJ: 17.224.563/0001-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR OLIVEIRA - CPF: 001.149.701-73 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS - TERMO INICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Os juros de mora incidem desde a citação a teor do Art. 219 do CPC.

II - Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0005455-63.2016.8.11.0046 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com M J S DAMASCENO REFEICOES e JULIO CESAR OLIVEIRA perante a 1ª Vara da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a sentença que consta no ID. 147656960 - Pág. 161 o magistrado a quo julgou improcedentes os embargos à ação monitória e, em consequência, declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$ 133.553,95 (cento e trinta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), o qual deve ser corrigido com atualização monetária pelo IGPM a partir da data do vencimento do título, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem sucumbência, por força do princípio da causalidade, considerando que a oposição destes embargos decorreu de comando legal.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 147656960 - Pág. 172 que a jurisprudência minoritária entende que é possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, implicitamente, pelo fato da correção, por este entendimento, seguir o preceito do art. 397, Código Civil. Também pelo entendimento que a monitória e a ação de cobrança tem por objetivo a constituição de título sem força executiva, em título com força executiva, devendo seguir as mesmas regras, assim, dos títulos executivos, onde é possível a aplicação dos encargos até o efetivo pagamento;

Impende ressaltar que a correção monetária não representa acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda. Os juros de mora, podem ser contados desde o vencimento da obrigação, também - conforme precedente do STJ – sempre que a divida for liquida e com vencimento certo;

Requer a aplicação dos juros de mora desde o vencimento da obrigação, aplicados desde o cálculo da inicial devido a comissão de permanência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A, doravante denominado recorrente, em face de M J S DAMASCENO REFEICOES e JULIO CESAR OLIVEIRA, doravante denominado recorrido.

Narrou a parte autora/recorrente que em 07 de fevereiro de 2014, os Requeridos firmaram com o Requerente, Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Empresa Flex sob nº 411.101.420, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e que o (s) requerido (s) não cumpriram com as obrigações no tocante ao pagamento do aludido contrato, tornando-se inadimplente.

O juiz a quo julgou improcedentes os embargos à ação monitória e, em consequência, declarou constituído o título executivo judicial no valor de R$ 133.553,95 (cento e trinta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), o qual deve ser corrigido com atualização monetária pelo IGPM a partir da data do vencimento do título, desde a data da propositura da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem sucumbência, por força do princípio da causalidade, considerando que a oposição destes embargos decorreu de comando legal.

A tese recursal funda-se no pedido de inclusão e encargos contratuais até o efetivo pagamento, além de incidência de juros e correção monetária desde o vencimento.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Cumpre esclarecer inicialmente que é desnecessário demonstrar a causa debendi em decorrência de ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que a dívida singela remonta o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), e, que após atualizado - conforme cálculo da instituição financeira/recorrente – redundou no montante de R$ 133.553,95 (cento e trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), ou seja, aplicados os encargos contratuais decorrentes do “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO” (ID. 147656960 - Pág. 35).

Requer o apelante a inclusão dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, entretanto, não é possível.

Com efeito, no que tange ao marco inicial de fluência dos juros moratórios, de fato, deve ter seu ponto de partida na citação, tal como previsto no art. 405, do Código Civil, e no art. 219, do Código de Processo Civil, porquanto, efetivamente, apenas por ocasião de tal evento é que se poderia considerar constituído em mora o apelado:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

Na esteira do quanto aqui se decide é a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto nacional:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211-STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO. DESPROVIMENTO.” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 976.066-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 05/08/2010).

“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMENTO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ, APLICÁVEL TAMBÉM ÀS HIPÓTESES EM QUE O APELO TEM FULCRO NA ALÍNEA 'A' AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO JUROS DE MORA TERMO INICIAL CITAÇÃO ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.276.521-MG, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 08/06/2010).

“MONITÓRIA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CHEQUE ENDOSSO ILEGITIMIDADE DE PARTE VALOR EXIGÍVEL CORREÇÃO MONETÁRIA JUROS DE MORA I. Alegação de que desconhece o apelado Descabimento Emissão de cheque nominal que não impede que o título seja endossado Endosso em branco que torna o título ao portador, permitindo sua livre circulação Legitimidade ativa do apelado para a cobrança dos títulos reconhecida II. Sentença que merece pequeno reparo, apenas quanto ao valor exigível e incidência da correção monetária e juros de mora Valor exigível que corresponde à soma dos 32 cheques, no total de R$ 19.265,21 Correção monetária que é devida desde a data do vencimento de cada título, por não implicar em elevação do valor da obrigação, mas mera recomposição do poder de compra da moeda Juros de mora a contar da citação Art. 219 do CPC Sentença parcialmente reformada Apelo parcialmente provido.” (Apel. nº 0000460-21.2012.8.26.0081, 24ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. 28/08/2014).

Na ação monitória, os juros de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1º), a partir da citação (CPC, art. 219).

É imprescindível consignar que os encargos contratuais são substituídos pelos índices oficiais após o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SALDODEVEDOR DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVOPAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. “Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação” (TJPR - 15ª C.Cível - 0008743-92.2018.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 24.04.2019). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0003873-08.2017.8.16.0158 - São Mateus do Sul - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 25.09.2019)

Portanto, inexiste razão ao apelante, cabendo apenas a correção pelos índices oficiais e juros de mora a partir da citação, conforme escorreito comando sentencial.

Reputa o recorrente também ser devida a cobrança de comissão de permanência,.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, no contrato que enseja a presente ação, há previsão de cobrança de comissão de permanência (ID. 147656960 - Pág. 41) – CLÁUSULA NONA – contudo, sua previsão de incidência se dá até o ajuizamento da demanda, quando da distribuição da ação, destarte, não pode ser incluída após o ajuizamento, vez que, conforme supracitado, os encargos contratuais são substituídos pelos índices oficiais após o ajuizamento da ação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022